Tribunal: TJSP
Processo: 0001878-20.2018.8.26.0457
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001878-20.2018.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é recorrente DAVID
OZORIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001878-20.2018.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 2/5
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no: 0001878-20.2018.8.26.0457 VOTO no 34.202
COMARCA: Pirassununga
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Judicial
AÇÃO PENAL no: 0001878-20.2018.8.26.0457
RECORRENTE: DAVID OZORIO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
DAVID OZORIO interpôs recurso em sentido estrito,
inconformado com a r. decisão que o pronunciou como incurso no artigo
121, parágrafo 2o, incisos I (motivo torpe - vingança) e IV (recurso que
dificultou a defesa do ofendido) combinado com artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.
Postula a desclassificação para o delito do art. 129 do
Código Penal.
Contra-arrazoado o recurso e mantida a r. decisão, a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 24 de maio de 2018, na
Rua General Osório, no 522, centro, nesta cidade e comarca, agindo com
intenção homicida, DAVID OZORIO investiu violentamente contra a vítima
Flavio Henrique Guiguer, agindo por motivo torpe, consistente em vingança,
e agindo de inopino, recurso que dificultou a defesa da vítima, nela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001878-20.2018.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 3/5
causando diversos ferimentos constantes na ficha médica de fls.38 e que
por circunstância alheia à sua vontade consistente na intervenção de
terceira pessoa, não consumou o homicídio planejado.
Apurou-se que a vítima Flavio estava caminhando na
via pública com seu amigo Tiago, ocasião em que o réu se aproximou e,
abruptamente, motivado por vingança em razão de desavença anterior, a
espancou com chutes e socos.
Quando já caída ao solo a vítima foi esfaqueada
diversas vezes.
Tiago que inicialmente fugiu, retornou para tentar
salvar seu amigo, e em razão de sua intervenção o homicídio não se
consumou.
O crime foi praticado por motivo torpe (vingança por se
sentir economicamente lesado em razão de negócios com automóveis) e
mediante emprego de recurso que impediu ou dificultou a defesa da vítima.
É a síntese dos fatos.
Diante da prova colhida nesta fase, a pronúncia do réu
era mesmo de rigor.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a
r. sentença de pronúncia é decisão processual de conteúdo declaratório, na
qual o Juiz proclama admissível a imputação, submetendo o réu a
julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
O que a lei processual exige para a pronúncia é que
haja indícios de autoria e prova da materialidade do delito, de modo que,
sendo decisão sobre admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado
em suspeita e não o juízo de certeza que se exige para a condenação.
No caso vertente há indícios suficientes de autoria e
prova da materialidade do delito, justificada, portanto, a remessa da causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001878-20.2018.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 4/5
a julgamento pelo Tribunal Popular.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo
de exame de corpo de delito e prova oral coligida.
Quanto à autoria, há indícios aptos a sustentar a
decisão de pronúncia.
O réu, em juízo, admitiu que se aproximou da vítima, a
abraçou, cobrando-a de prejuízos financeiros, vindo na sequência a desferir
facadas na vítima, empreendendo fuga ao notar a presença de populares.
Alegou que fez várias negociações com a vítima, geralmente envolvendo
veículos e em certo momento constatou que foi lesado financeiramente. Ao
cobrá-lo, começou a ser ignorado e a acreditar que foi lesado de forma
premeditada, fatos que lhe irritaram e após consumir álcool foi cobrar a
vítima.
A vítima sobrevivente Flávio Henrique Guiguer, em
juízo, confirmou os fatos descritos na denúncia e relatou que caminhava
junto a testemunha Thiago, quando o recorrente se aproximou de forma
repentina e o atacou com mais de trinta golpes de faca e socos, em diversas
regiões do corpo, se iniciando a ação quando estava de costas.
A testemunha presencial Thiago Dresler dos Reis, em
juízo, confirmou a narrativa da vítima.
Diante deste quadro, forçoso reconhecer que há indícios
de autoria, de modo que a pronúncia do recorrente era mesmo de rigor,
devendo ser mantida sob os próprios fundamentos.
As qualificadoras devem ser submetidas à apreciação
dos Jurados, já que não se revelaram manifestamente improcedentes diante
da prova produzida nos autos, única hipótese que justificaria o prematuro
afastamento.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001878-20.2018.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 5/5
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que o
decote das qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só está autorizado quando for manifestamente
improcedente, isto é, quando for completamente destituída de amparo nos elementos cognitivos dos autos. (STJ - REsp
1185400 / MT - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - DJe 24/04/2013)”
O pedido desclassificatório também não merece guarida
nesta fase e deverá ser analisado pelo Júri, pois, ao que tudo indica, o réu
agiu com animus necandi, face ao número de facadas contra regiões vitais
do corpo da vítima.
Há nos autos, portanto, elementos suficientes para que
a causa seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, dentro dos exatos
contornos traçados na decisão de pronúncia, sem que seja suprimido
qualquer um dos pontos aventados pela defesa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. decisão recorrida sob os próprios fundamentos.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora